Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-12.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704114-12.2018.8.07.0010 RECORRENTE: RICHARDSON NUNES FRAZÃO 70765162172 RECORRIDA: GUARANY EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE. IMÓVEL DESOCUPADO. POSSE PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE POSSE JUSTA SOBRE O BEM. 1. Não há que se falar em posse justa sobre imóvel ocupado por terceiro sob o simples argumento de que esse se encontrava vazio. 2. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e negou-se-lhe provimento. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 435 do CPC, asseverando que a questão não gira em torno da aferição de documento novo ou de ocorrência de inovação recursal, mas de averiguar a invalidade dos contratos de locação e de sublocação, por meio da produção de prova testemunhal; c) artigo 370, caput e parágrafo único, do CPC, afirmando cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que a produção de prova testemunhal e de tomada de depoimento pessoal foi indeferida em claro prejuízo à instrução processual, notadamente porque comprovaria a nulidade da sublocação e da locação e, por conseguinte, a legitimidade da posse exercida pelo insurgente; d) artigo 674 do CPC, argumentando que não há necessidade de comprovar propriedade para demonstrar a posse legítima do insurgente, assim como a simples existência de um contrato de locação não seria suficiente para demonstrar a posse (direta ou indireta) da parte contrária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 370, caput e parágrafo único, 435 e 674, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De fato, o embargante juntou a estes autos, antes do julgamento do apelo, a procuração de ID 12116302 e os comprovantes de cálculo e pagamento de ITBI (ID 12116305 e 12116308, pgs. 1/3), os quais não foram analisados no acórdão embargado [...] Os referidos documentos referem-se a fatos ocorridos após a sentença (proferida em 27/03/2019), razão pela qual deles se pode conhecer nestes embargos. De acordo com a procuração de ID 12116302, Zilda Braga da Costa e seu esposo, Antonio Silvério da Costa, em 19/09/2019, outorgaram poderes ao ora embargante/apelante, em causa própria, em relação ao imóvel constituído por uma fração ideal de 0,0200% da fração ideal dos outorgantes de 0,4160% da área remanescente do condomínio pró-indiviso denominado: Lote Urbano Quinhão 23 com 704,5249ha – Região Administrativa de Santa Maria/DF, matrícula 42.569, do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Entretanto, o embargante não comprovou que referida fração corresponde à área na qual ele pretende ser mantido nestes autos (lotes 01, 02, 19 e 20, do Conjunto C, Quadra 300, Santa Maria/DF), razão pela qual sua juntada não altera o decidido no acórdão recorrido” (ID. 29165959). “Além disso, não vislumbro a ocorrência da hipótese do art. 435 do CPC/2015 que justifique a juntada intempestiva dos documentos. Assim, acolho a preliminar de inovação recursal e não conheço do apelo do embargante/apelante quanto aos pontos supracitados” (ID. 11368272). “Dessa forma, não vislumbro a necessidade de produção de prova testemunhal ou mesmo depoimento da embargada/apelada, Guarany Empreendimentos Gerais Ltda. Por fim, também não vislumbro a utilidade da realização de perícia técnica no imóvel, pois eventual direito de indenizações por benfeitorias realizadas deve ser objeto de ação própria, não servindo os embargos de terceiro para esse propósito” (ID. 11368272). “Dessa forma, verifica-se que a posse exercida pelo embargante/apelante, Richardson Nunes Frazão, é precária, havendo este simplesmente ocupado o imóvel em 2016, pois “se encontrava vazio naquele momento”, inexistindo posse justa sobre o bem” (ID. 11368272). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016